Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-80.2019.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001739-80.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAFAEL KUMMEL LHAMAS FERREIRA - CPF: 705.727.471-87 (RECORRENTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE EXTRAVIADO. NÃO COMPENSAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Propósito recursal para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Banco Recorrido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A

primeira apresentação do cheque ocorreu em 17/08/2018, não foi compensado por insuficiência de fundos, e somente em 20/08/2018 o Recorrente registrou o Boletim de Ocorrência comunicando o furto da referida cártula. Na segunda apresentação do referido título junto à instituição bancária, em 20/08/2018, este foi devolvido pelo motivo ‘28’, ou seja, cheque furtado/extraviado. Ou seja, em nenhuma das apresentações houve a compensação do cheque pelo Banco Recorrido.

Ausência de comprovação de que a referida devolução do cheque causou prejuízos ao Recorrente, como por exemplo, a restrição de seu nome junto ao Cartório de Protestos de Títulos ou junto aos órgãos protetivos de crédito e até mesmo perante a própria instituição financeira.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021